Tribunal: TJSP
Processo: 2276675-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000996953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276675-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que são impetrantes
FERNANDA LISBOA DANTAS e PEDRO PAULO ZUCARELLI PINTO e
Paciente EDSON LOPES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2276675-88.2020.8.26.0000 - Socorro
2
VOTO No 51018
“HABEAS CORPUS” No 2276675-88.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: FERNANDA LISBOA DANTAS; PEDRO PAULO
ZUCARELLI PINTO
PACIENTE: EDSON LOPES DE OLIVEIRA
COMARCA: SOCORRO
AÇÃO PENAL No 1500171-25.2020.8.26.0601
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MH
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelos Advogados FERNANDA LISBOA DANTAS;
PEDRO PAULO ZUCARELLI PINTO em favor de EDSON
LOPES DE OLIVEIRA, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na
1a Vara Criminal da Comarca de Socorro, nos autos da Ação
Penal no 1500171-25.2020.8.26.0601.
Sustentam,
em
resumo,
os
impetrantes, que estão ausentes os requisitos da prisão
preventiva e, paralelamente, presentes os pressupostos da
liberdade provisória. Enaltecem, os impetrantes, os predicados
pessoais positivos do acusado, destacando que ele ostenta
bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito e
família constituída. Alegam que não há nos autos qualquer
indício de que ele ofereça algum risco à instrução criminal ou

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2276675-88.2020.8.26.0000 - Socorro
3
aplicação da lei penal. Buscam, por tudo isso, a concessão da
ordem para que o paciente aguarde solto o desfecho da ação
penal, mediante a imposição, se necessário, de medidas
cautelares alternativas à segregação.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 149/150), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 154/159).
É o relatório.
A denúncia é pela prática dos
crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de
veículo automotor, dano qualificado pelo emprego de
substância inflamável e roubo qualificado pelo concurso de
agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma
de fogo. Os fatos ocorreram entre os dias 18 e 22 de janeiro de
2020.
A decisão que decretou a prisão
preventiva reúne fundamentação idônea e, portanto, merece
ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se à gravidade concreta dos
delitos perpetrados (“(i) o acusado se utilizava de veículo
produto de roubo, cujas placas haviam, sido trocadas; (ii) a
pluralidade de agentes, dentre os quais o acusado, que, após a
apreensão do veículo (sem que ainda se soubesse de sua

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2276675-88.2020.8.26.0000 - Socorro
4
origem ilícita), invadiram a empresa de guincho onde, mediante
o uso de arma de fogo, violência física e restrição da liberdade
de pessoa idosa, subtraíram dois aparelhos de telefonia
celular, além de atearem fogo no veículo apreendido,
danificando-o”), destacando, ainda, o fato de que Edson evadiu-
se do distrito da culpa após a ação criminosa, sendo
encontrado somente meses depois, quando foi capturado em
razão da prisão temporária decretada.
Assim, diante de tais circunstâncias
do caso concreto, que indicam, em princípio, periculosidade do
agente e elevada reprovabilidade da conduta, a custódia
cautelar é medida indispensável para garantia da ordem
pública e conveniência da instrução criminal.
Ademais,
eventuais
predicados
pessoais positivos do paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e emprego certo são atributos
esperados de todo cidadão de bem, e não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes seus
pressupostos, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TESES
NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM CONCLUSO
AO RELATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2276675-88.2020.8.26.0000 - Socorro
5
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
POR SI SÓS, NÃO GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
QUANTO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS NO AUTOS A MANTER A
CUSTODIA CAUTELAR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
...
IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no RHC 121.647/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020).
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator